Tribunal: STF
Processo: HC 264765
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. AS QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] como incurso no artigo 312, caput, do Código Penal, a 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e a 10 dias-multa, no menor valor unitário. Houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a absolvição do paciente.



    III. Razões de decidir



    3. As questões suscitadas neste habeas corpus não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013.



    4. Para além disso, registre-se que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.